Tribunal: CARF
Processo: 10803.720007/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE DE DECISÃO - INEXISTÊNCIA
Somente há nulidade em julgado administrativo fiscal se houver preterição do direito de defesa.
NULIDADE DE LANÇAMENTO - INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que observe rigorosamente os dispositivos legais previstos para a constituição do crédito tributário, se elaborado por autoridade competente e ausente preterição do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA - NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.( Súmula CARF no 2)
OMISSÃO DOLOSA DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO - REGRA GERAL DE DECADÊNCIA
Havendo omissão dolosa de rendimentos sujeitos à tributação a regra aplicável quanto ao prazo decadencial é a geral esculpida no art. 173, I do CTN.
INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL - EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE
O início de procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
MULTA QUALIFICADA-NULIDADE INEXISTENTE-POSSIBILIDADE
A multa qualificada tem previsão legal e é aplicável em casos de omissão dolosa de rendimentos tributários.
DECISÃO SUCINTA-POSSIBILIDADE
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 - STF)
MULTA ISOLADA - CARNÊ LEÃO
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF no 147)
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido em parte

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720007/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.190 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MATILDE MARY TEMPORINI COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
NULIDADE DE DECISÃO - INEXISTÊNCIA
Somente há nulidade em julgado administrativo fiscal se houver preterição do
direito de defesa.
NULIDADE DE LANÇAMENTO - INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que observe rigorosamente os dispositivos legais
previstos para a constituição do crédito tributário, se elaborado por autoridade
competente e ausente preterição do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA
-
NÃO
PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.( Súmula CARF no 2)
OMISSÃO DOLOSA DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO - REGRA
GERAL DE DECADÊNCIA
Havendo omissão dolosa de rendimentos sujeitos à tributação a regra aplicável
quanto ao prazo decadencial é a geral esculpida no art. 173, I do CTN.
INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
EXCLUSÃO
DA
ESPONTANEIDADE
O início de procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
MULTA QUALIFICADA-NULIDADE INEXISTENTE-POSSIBILIDADE
A multa qualificada tem previsão legal e é aplicável em casos de omissão
dolosa de rendimentos tributários.
DECISÃO SUCINTA-POSSIBILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720007/2011-11
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 - STF)
MULTA ISOLADA - CARNÊ LEÃO
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Súmula CARF no 147)
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos, dar-
lhe provimento parcial, cancelando-se o crédito decorrente da multa isolada (carnê-leão)
referente ao mês dezembro de 2006 e anteriores. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte
Firmino (relator), José Márcio Bittes e Rodrigo Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento parcial
em maior extensão, cancelando-se também o crédito decorrente do acréscimo patrimonial a
descoberto oriundo da aquisição e alienação de moeda estrangeira. Designado redator do voto
vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

Em 30/05/2011, fls. 2.036/2.038, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 2.008/2.032 para a cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) referente aos Exercícios 2006 a 2009, calculado em R$ 76.459,23,
acrescido de Juros de Mora de R$ 18.245,86 e Multa Proporcional de R$ 77.759,72, em parte
qualificada, Multa Isolada (carnê-leão) de R$ 4.045,81 totalizando R$ 176.510,62, em razão das
seguintes infrações:
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS – MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA 150%;
b) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS (CARNÊ-LEÃO) - MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA 150%;
c) ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – MULTA DE
OFÍCIO DE 75%;
d) OMISSÃO DE GANHOS – OPERAÇÕES COMUNS (MERCADO DE
RENDA VARIÁVEL – BOLSA DE VALORES) – MULTA DE OFÍCIO
DE 75%;
e) FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO (MULTA ISOLADA).
Referida exação está amparada por Termo de Verificação, fls. 1.978/2.007, com a
descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária,
realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.90.00-2010-02418-1,
que apurou IRPF referentes aos anos calendários de 2005 a 2008 do contribuinte, iniciada em
29/07/2010, 14:00, fls. 3 e ss, com encerramento em 26/05/2011, às 13:00, fls. 2.033.
Para instruir o lançamento foram juntadas cópia das declarações do contribuinte
autuado dos Exercícios 2006 a 2009, conforme fls. 12/36, além de intimações e documentos
recebidos, requisição de informações sobre movimentação financeira, diligências realizadas,
conforme fls. 37/1.977.
II.
DEFESA
A contribuinte apresentou impugnação contestando a exação por seus argumentos
e fundamentos jurídicos, fls. 2.041/2.113, pugnando pela procedência de sua defesa, tanto em
sede de preliminar como também de mérito.
Juntou documentos para amparar seu direito, conforme fls. 2.114/2.202.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP) –
DRJ/SP2 julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 17-54.746, de
19/10/2011, fls. 2.208/2.246, acolhendo parcialmente a prejudicial de decadência para excluir R$
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

31,13 lançado a título de multa isolada (carnê-leão), referente ao mês de fevereiro de 2005, fls.
2.224. Abaixo reproduz-se a ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Uma vez que o auto de infração foi lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento, não há que se cogitar de nulidade ou ocorrência
de cerceamento do direito de defesa.
LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Nas hipóteses em que estiver presente o evidente intuito de fraude, a contagem do prazo
de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I,
do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Reconhece-se a
extinção do prazo para constituir o crédito tributário relativo à falta de recolhimento de
carnê-leão do mês de fevereiro de 2005, uma vez que o lançamento poderia ser
realizado a partir de abril de 2005.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Por se tratar de lançamento efetuado depois de decorrido o prazo para a entrega da
declaração de ajuste anual, não há que se falar em responsabilidade da fonte pagadora
pelo pagamento do imposto que deixou de ser retido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS. RECOLHIMENTOS DE CARNÊ-LEÃO EFETUADOS NO CURSO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
O recolhimento da exação após o início do procedimento fiscal não tem o condão de
alterar o lançamento, uma vez excluída a espontaneidade do sujeito passivo. O
procedimento fiscal é prorrogável com qualquer ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos, sobretudo se evidenciado que não se tratou de
prorrogação meramente formal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NUMERÁRIO DECLARADO
SEM SUPORTE.
Valores declarados como "dinheiro em espécie" não podem ser aceitos para acobertar
acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no término do ano-
calendário em que tal disponibilidade for declarada. O somatório dos inúmeros saques
de pequeno valor realizados em vários anos antecedentes não se presta a comprovar a
disponibilidade, salvo prova cabal, a cargo do sujeito passivo, de que não foram
consumidos. Não comprovada a origem da moeda estrangeira em espécie alienada no
período, que sequer constou da declaração de bens e direitos, o valor correspondente
também não pode ser considerado como origem de recursos.

GANHOS LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL.
Demonstrado nos autos que, na determinação do valor tributável, a fiscalização
computou corretamente os custos e despesas relacionados ao ativo alienado, não se
sustenta a tese de inobservância dos princípios da legalidade e da verdade material.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo buscando impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador da obrigação
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, está configurado o evidente intuito
de fraude à lei tributária, a justificar a aplicação da multa qualificada.
O contribuinte foi regularmente notificado em 29/07/2014, conforme fls.
2.247/2.252.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs recurso voluntário em 27/08/2014, peça juntada a fls. 2.254
e ss.
As alegações são:
 PRELIMINARES
a) NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – CERCEAMENTO DE
DEFESA – NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR FALTA DE
EMBASAMENTO LEGAL
Aduz que o acórdão de origem não analisou prejudicial de mérito de decadência,
sendo nulo ao fundamento do art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972.
Ataca também o lançamento com a afirmação falta de embasamento legal,
fundamentado em meras informações acerca dos fatos.
Apresentou jurisprudência deste Conselho para amparar sua interpretação.
b) CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NO LANÇAMENTO
Alega não ter recebido em seu domicílio tributário cópia de documentos, planilhas
e demonstrativos que embasaram a exação, somente lhe sendo entregue um envelope com uma
via do auto de infração, seus anexos e do termo de verificação de infração e que este fato
ofendeu ao contraditório e cerceou a defesa, com fundamento nos arts. 2o e 3o, II ambos da Lei no
9.784, de 1999, para além de violar também direitos e garantidas individuais do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa, prescritos no art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal de
1988 – CF/88.
Aduz também, fundamentada no art. 37, caput da CF/88 e art. 2o da Lei no 9.784,
de 1999 e que a recorrente não foi cientificada, por escrito, de todos os atos praticados pela
autoridade tributária.
Apresentou doutrina para embasar seu entendimento.
c) DECADÊNCIA
Quanto aos depósitos bancários decorrentes de aluguéis de imóveis, pelo regime
de caixa o fato gerador ocorre no mês do efetivo recebimento, art. 42, §4o da Lei no 9.430, de
1996 e que houve extinção do crédito nos termos do art. 150, §4o c/c art. 156, V do Código
Tributário Nacional – CTN.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

Apresentou jurisprudência deste Conselho e doutrina.
d) DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – LEI No 7.713/88 –
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - NULIDADE
A recorrente entende que a autoridade responsável pelo lançamento
desconsiderou, para o Ano-Calendário de 2008, aqueles rendimentos isentos e não tributáveis no
importe de R$ 69.133,32, bem como também os de tributação exclusiva na fonte, em R$
1.071.381,78, tampouco as sobras de meses anteriores, o valor restituído, contrariando o disposto
no art. 2o, §1o da Lei no 7.713, de 1988:
Obviamente, como o imposto de renda pessoa física é devido mensalmente, o acréscimo
patrimonial ocorrido em um mês deve ser coberto pelos rendimentos percebidos
(tributáveis, isentos e não-tributáveis e tributados exclusivamente na fonte), acrescidos
de sobras de recursos de meses anteriores. Se esses rendimentos não forem suficientes
para a cobertura desse acréscimo patrimonial, aí sim teríamos, em tese, o acréscimo
patrimonial a descoberto, apurado mensalmente.
(...)
Nesse sentido, por não ter sido considerado no FLUXO DE CAIXA MENSAL os
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, os Rendimentos de Tributação Exclusiva na
Fonte e as sobras de meses anteriores, tornou insubsistente a análise dos valores que
foram considerados com o fito de caracterizar variação patrimonial a descoberto.
Assim, a falta dos requisitos essenciais supracitados, os quais, devido à sua importância
e essencialidade, não poderiam ser desprezados pelos nobres Auditores Fiscais, que
assim procedendo tornaram incorretos os valores lançados no FLUXO DE CAIXA
MENSAL.
Com a edição da Lei n.° 7.713/88, era absolutamente necessária à adequação aos novos
ditames, ou seja, "o imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos" e, que,
constituem rendimento bruto todo o produto do capital e, ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados".
Com efeito, como se pode ver pelo Auto de Infração e seus anexos, os exigentes
Auditores Fiscais, ao arrepio da lei, procederam, de forma irregular e ilegal, o
lançamento de ofício, com apuração de suposta VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO, o que de fato não aconteceu.
Como é bom de ver, houve total desrespeito à legislação tributária vigente, sendo,
portanto, nulo o lançamento de ofício efetuado.(grifo do autor)
Apresentou jurisprudência deste Conselho para amparo de seus argumentos.

e) ERRO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO - NULIDADE
Quanto ao tema informa o seguinte:
Em análise superficial dos valores constantes no FLUXO DE CAIXA MENSAL DO
ANO CALENDÁRIO DE 2.008, de fls. 22/30, do TERMO DE VERIFICAÇÃO DE
INFRAÇÃO, verificou-se que os nobres autuantes informaram no mês de
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

novembro/2008, o valor de R$ 8.938,51 (oito mil, novecentos e trinta e oito reais e
cinquenta e um centavos), a título de Créditos recebidos do Ministério da Fazenda, ao
invés do valor de R$ 6.986,60 (seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta
centavos), conforme cópia do COMPROVANTE DE RENDIMENTO, fornecido pelo
Ministério da Fazenda.
O erro cometido pela fiscalização distorceu o cálculo do valor tributável,
prejudicando integralmente a constituição do crédito tributário, ao afetar a sua base
de cálculo, em discordância ao inciso IV do art. 5o do Decreto n° 70.235/72, cumulado
com o caput do art. 142 do CTN, nestes termos:(...) (grifo do autor)
f) MANIFESTAÇÃO DE DISCORDÂNCIA PRÉVIA AO LANÇAMENTO
– INFRINGÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
NULIDADE
A recorrente afirma que muito antes da lavratura do auto de infração manifestou
sua discordância com a fiscalização a que foi submetida, com a afirmativa que suas contestações
e opiniões contrárias foram repelidas, sendo citadas no Termo de Verificação de Infração – TVI,
com olvido ao disposto no art. 44 e 50, I da Lei no 9.784, de 1999.
g) REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS SEM O CONHECIMENTO E
INTIMAÇÃO DA AUTUADA - NULIDADE
Aduz que não foi intimada para acompanhar a diligência fiscal junto ao alienante
do imóvel localizado em Santos, adquirido pela recorrente e que com isso houve ofensa ao art.
26 da Lei no 9.784, de 1999.
h) ESPONTANEIDADE
E
CARACTERIZAÇÃO
ERRÔNEA
DA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – MULTA QUALIFICADA -
NULIDADE
Alega que houve lançamento de ofício, ao fundamento do art. 142 do CTN,
quanto a valores recebidos a título de aluguel, tanto de pessoas físicas como também jurídicas e
que, considerando o prazo de 60 dias para a validade do procedimento fiscal, art. 7o,§ 2o do
Decreto no 70.235, de 1972, readquiriu a espontaneidade, efetuando o pagamento do carnê-leão
em atraso:
O artigo 7o, § 2o do Decreto n° 70.235/72, que condiciona o prazo de validade do ato
inicial do procedimento fiscal a 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período,
sucessivamente, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos fiscais, fez com que a ora recursante readquirisse a espontaneidade, efetuando
o recolhimento do imposto de renda em atraso (carnê-leão), como veremos a seguir.
Aduz também que as fontes pagadoras não enviaram os informes de rendimentos
à recorrente, ao que apresentou jurisprudência deste Conselho e também doutrina:
Entende-se, assim, que as fontes pagadoras obrigadas a fornecerem o Informe de
Rendimentos e de Retenção do Imposto não o fizeram, cuja tributação e retenção do
imposto de renda eram de sua inteira responsabilidade, conforme dispõe o art. 722, do
RIR/99, a saber:...
E prossegue combatendo a multa qualificada:
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

Portanto, se motivos jurídicos não ocorreram, também os fáticos inexistiram que
justificassem a caracterização de omissão de parcos rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoas jurídicas e físicas, ainda mais com MULTA QUALIFICADA, que só é
aplicada em caso de evidente dolo, fraude ou simulação, o que não é o caso dos autos.
O que não se admite é que o Órgão Fiscal descumpra tal função, no mesmo atino
desrespeita o artigo 43 do CTN e o artigo 142. O primeiro, porque delimita a
materialidade do fato gerador. O segundo, porque determina que a materialidade do fato
gerador deve, necessariamente, ser verificada e perfeitamente determinada se ocorreu ou
não, para somente então ser efetivado o lançamento.
E o descumprimento mencionado ocorreu in casu.
O que se mostra presente nos autos é que, por se tratar de Auditora-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, a fiscalização de imposto de renda-pessoa física feita pelo grupo
especial não ficou circunscrita ao campo da regularidade do procedimento fiscal,
impondo a ela de modo doloso e inquisitorial a suposta prática de ilícito fiscal sobre
meros aluguéis recebidos, em sua maioria, de garagens localizadas em edifícios antigos
e, cujo imposto de renda foi pago/recolhido em atraso por meio de carnê-leão, dentro do
período de reaquisição da espontaneidade.
Ora, não há como o lançamento tributário, representado pela lavratura do Auto de
Infração, prevalecer válido, visto que, vulnerou tanto o artigo 142, como o art. 43,
ambos do CTN. (grifo do autor)
i) OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Aduz que efetuou alienações de ações no mercado à vista em bolsa de valores e
preencheu o Demonstrativo de Renda Variável, constando em sua DIRPF 2009, com a
informação de que foram acrescidas ao custo de aquisição as despesas de corretagens, taxas e
outros custos, todavia a apuração realizada, ganhos líquidos em renda variável, não
considerou esse fato documentado, em desobediência ao art. 760 do RIR/99, para além disso
também cerceou o direito de defesa:
Constata-se assim que os exigente Auditores Fiscais ao não considerar o custo de
aquisição e as despesas incorridas em sua planilha de cálculos, prejudicaram o
Resultado Liquido do mês, em detrimento ao correto valor tributável.
É evidente que os Auditores Fiscais autuantes não obedeceram aos princípios que
norteiam nosso ordenamento jurídico, pois deixou margem a dúvidas sobre a matéria.
Ao agente público espera-se conhecer com precisão os fatos a serem apurados, não
observados no caso presente.
Verificou ainda, erros e falhas nos cálculos dos ganhos líquidos de renda variável. A
jurisprudência é pacifica no sentido de se anular lançamentos que contem vícios e erros,
os quais devem ser aplicados nesse caso.
Caso a fiscalização não concordasse com as despesas inseridas no custo de aquisição,
deveriam efetuar a GLOSA de tais despesas (corretagens, impostos e taxas) e, nunca
considerar como OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL, uma vez que o valor da alienação é sabido e foi integralmente declarado.
Desnecessário dizer que o GANHO LÍQUIDO EM RENDA VARIÁVEL é a diferença
positiva entre o valor de venda á vista do ativo, na data do exercício, e o seu custo de
aquisição, cujo fundamento sequer foi levado em conta pela fiscalização que
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

simplesmente AUTUOU-A como suposta OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO
MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
Neste contexto, deve ser considerada NULA, por cerceamento do direito de defesa,
nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto n.° 70.235/72, a decisão de primeira
instância que deixou de apreciar os argumentos de defesa, os quais foram relevante
para resolver a questão da lide.
Apresentou doutrina para amparar seu entendimento.
 MÉRITO
a) ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – AQUISIÇÃO DE
MOEDA ESTRANGEIRA
Aduz que os travellers checks, assim como também a moeda estrangeira em
espécie são trocados em casas de câmbio, hotéis e bancos em transações simples e usuais com
inexistência de formalismos, não sendo exigidos ou fornecidos papéis comprovantes da troca de
moedas, razão pela qual inexiste essa prova e prossegue pontualmente:
Dessas viagens sobrou a quantia de US$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos
dólares dos Estados Unidos da América do Norte), a qual foi alienada ao Banco
Bankpar S/A, em 03/10/2008, recebendo em troca a quantia bruta de R$ 31.488,00
(trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) sobre a transação, cujo valor foi
depositado na conta de poupança n° 7.988.914-8, agência 0548-7, Banco Bradesco S/A.
Essa alienação de moedas estrangeiras foi realizada com um banco comercial com o
intuito, também, de comprovar a existência de tal valor, haja vista que poderia ser
alienada a qualquer outra pessoa física e/ou jurídica, que, com certeza, apuraria uma
melhor taxa de conversão.
O valor em moeda estrangeira, convertida em moeda corrente nacional, vinha sendo
declarado, juntamente com outros valores, na Declaração de Ajuste Anual - ficha "Bens
e Direitos", sob o código 63 (dinheiro em espécie - moeda nacional), ao invés do código
64 (dinheiro em espécie-moeda estrangeira), por pura falta de atenção, que em nada
prejudicaria qualquer apuração.
b) AQUISIÇÃO DO APARTAMENTO N° 123 DA AV. PRESIDENTE
WILSON N° 6, EM SANTOS/SP, PAGO COM DINHEIRO EM
ESPÉCIE
Aduz que o pagamento foi feito em dinheiro em espécie, informado na declaração
do período, código 63, e que há jurisprudência neste Conselho que aceita como prova o registro
do dado nas DIRPFs:
No caso dos autos, nas declarações de ajuste anual, ficha "Bens e Direitos", constou a
informação sob o título "dinheiro em espécie" - código 63 - dinheiro em espécie -
moeda nacional, de conformidade com as jurisprudências acima citadas, inclusive, as
referidas declarações foram apresentadas/entregues dentro do prazo legal.
Tal fato denota a existência dos referidos numerários, sendo, portanto, incabível
que os nobres Auditores fiscais autuantes contestem a existência do numerário em
moeda corrente ou mesmo obrigue a contribuinte a fazer prova de fato negativo
daqueles valores, transferindo o ônus da prova à contribuinte, sem levar em
consideração que ela possuía no ano-calendário de 2.008, conforme pode ser observado
na Declaração de Ajuste Anual/2009 - ficha "Bens e Direitos" ativos financeiros no
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

montante de R$ 6.363.963,65 (seis milhões, trezentos e sessenta e três mil, novecentos e
sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), cujo valor representa 12 (doze) vezes o
valor informado como "dinheiro em espécie em poder do declarante". (grifo do autor)
Se a contribuinte assim o quisesse, com ativos financeiros no montante de R$
6.363.963,65, simplesmente poderia emitir um cheque para adquirir o imóvel, mas
como o proprietário do imóvel alienado exigiu que o fizesse em espécie, com a
disponibilidade de tal valor, efetuou a aquisição do imóvel pagando-o em espécie. De
outra forma, justifica-se a elevada quantia "em espécie em poder declarante", em razão
da triste realidade vivida em nosso cotidiano, o qual nos mostra a violência sofrida por
quem ousa sacar qualquer valor junto aos caixas eletrônicos ou diretamente nos caixas
manuais de bancos. Essa aventura tornou-se uma atividade de alto risco de vida,
comparado somente às guerras travas nos morros do Rio de Janeiro e no Oriente Médio.
(...)
Comprovado durante uma década o valor declarado a título de "dinheiro em
espécie em poder do declarante", vêm, agora, os nobres Auditores Fiscais
discordar de sua existência, sem que tivesse embasamento legal para isso. É cediço
que quando eles (a fiscalização) tiveram oportunidade não o fizeram e,
transcorrido cerca de uma década criam dificuldades e empecilhos para então não
considerar tal montante como origem de recursos na planilha "FLUXO DE
CAIXA MENSAL ANO 2008". (grifo do autor)
Apresentou jurisprudência deste Conselho e doutrina.
c) RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS E
ADQUIRIMENTO DA ESPONTANEIDADE
Aduz a recorrente que o termo de ciência e de continuação de procedimento fiscal,
por representar uma mera prorrogação formal, não mantém a exclusão da espontaneidade do
sujeito passivo, com o acréscimo que o ato administrativo que representa a retomada dos
trabalhos é o termo de intimação de documentos e livros fiscais:
Os nobres Auditores Fiscais deveriam saber há muito tempo que o TERMO DE
CIÊNCIA E DE CONTINUAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL, ao representar
mera prorrogação formal da ação fiscal, não mantém a exclusão da espontaneidade do
sujeito passivo. Vale dizer que o ato administrativo que represente a retomada dos
trabalhos é o TERMO DE INTIMAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS, na
qual se solicita a apresentação de documentos e livros fiscais, validando a continuidade
da ação fiscal.
(...)
Neste contexto, com base na planilha inserida no TERMO DE VERIFICAÇÃO DE
INFRAÇÃO e documentos acostados aos autos, comprova-se que a contribuinte, por
não ter recebido pessoalmente ou por via postal qualquer intimação/notificação válida
que indicasse a concreta continuidade da ação fiscal, no período compreendido de
26/11/2010 a 16/02/2011, READQUIRIU A ESPONTANEIDADE, nos termos do art.
7o, § 2o, do Decreto n° 70.235/72.
Convém ressaltar que embora a ora recursante tenha recebido a intimação em
16/02/2011, esta foi entregue pelos correios na portaria do prédio no período noturno,
sendo que os recolhimentos foram feitos na mesma data, dentro do horário de
expediente da rede bancária.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

Constata-se, assim, que diferentemente do alegado pelos nobres autuantes, a ora
recursante ao readquir a espontaneidade em 16/02/2011, efetuou os recolhimentos dos
carnês-leão, através de DARF's.
Assim, graças ao cochilo da fiscalização, em 16/02/2011, readquiriu a espontaneidade,
conforme previsto no artigo 7o, § 2o, do Decreto n° 70.235/72 (PAF). Vale dizer que
esse dispositivo legal condiciona o prazo de validade do ato inicial do procedimento
fiscal a 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período, sucessivamente, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos fiscais. Passado esse prazo
a espontaneidade será readquirida se o contribuinte não receber nenhum ato, por escrito,
do prosseguimento da ação fiscal.
Vale lembrar que com relação ao ato, por escrito, do prosseguimento da ação fiscal deve
representar a retomada dos trabalhos é o TERMO DE INTIMAÇÃO, na qual se solicita
a apresentação de documentos e livros fiscais, validando a continuidade da ação fiscal,
não observada neste caso.
Apresentou doutrina e jurisprudência deste Conselho a respeito.
d) MULTA ISOLADA INDEVIDA
Aduz que, em razão de readquirir espontaneidade não pode ser imposta a multa
isolada (carnê-leão) visto que realizou o pagamento do tributo com os devidos acréscimos e
prossegue nos seguintes termos:
Além de que a imposição da MULTA ISOLADA foi introduzida pela Lei n° 11.488, de
2007, a qual não se aplica a fatos geradores ocorridos até essa data, portanto, mais uma
vez a fiscalização errou ao efetuar o lançamento de ofício sobre os fatos geradores
ocorridos em 2005, 2006 e parte de 2007.
e) APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA QUALIFICADA
Aduz que não restou comprovado nos autos o dolo, fraude ou simulação, sendo
portanto indevida.
Apresentou jurisprudência deste Conselho.
 PEDIDO
Ao final requereu a aceitações de suas razões em preliminar e, no mérito, o
provimento do recurso interposto.
É o relatório!

Voto Vencido
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele o conheço.
Passo à análise das preliminares.
II.
PRELIMINARES
a) NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – CERCEAMENTO DE
DEFESA – NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR FALTA DE
EMBASAMENTO LEGAL
Aduz que o acórdão de origem não analisou prejudicial de mérito de decadência,
sendo nulo ao fundamento do art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972.
Ataca também o lançamento com a afirmação de falta quanto ao embasamento
legal, vez que entende que restou fundamentado em meras informações acerca dos fatos.
Apresentou jurisprudência deste Conselho para amparar sua interpretação.
Ao que se vê, a recorrente simplesmente não leu o voto da decisão recorrida,
especificamente a fls. 2.221/2.224, “Da prejudicial de extinção do prazo para a constituição do
crédito tributário”, pois é exatamente o contrário, a análise foi exaustiva e com ela concordo.
Ademais, tratando-se de preliminar, resta óbvio que não houve, in casu, preterição do
direito de defesa, nos termos em que reza o citado art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto à alegada falta de embasamento legal da exação, é bom que se veja a
descrição das infrações e os respectivos fundamentos legais a fls. 2.010/2.017, e tudo mais que
consta do Auto de Infração, fls. 2.010/2.032. Acresça-se o exaustivo Termo de Verificação de
Infração, juntado a fls. 1.978/2.007, com ampla exposição de fatos e fundamentos jurídicos.
Portanto, em sede de preliminar, há que se destacar que o lançamento observou,
RIGOROSAMENTE, aqueles requisitos legais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972 e qualquer mácula não se vê quanto às nulidades previstas no art. 59 de mesmo
decreto.
Portanto, sem razão a recorrente.
b) CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NO LANÇAMENTO
Alega não ter recebido em seu domicílio tributário cópia de documentos, planilhas
e demonstrativos que embasaram a exação, somente lhe sendo entregue um envelope com uma
via do auto de infração, seus anexos e do termo de verificação de infração e que este fato
ofendeu ao contraditório e cerceou a defesa, com fundamento nos arts. 2o e 3o, II ambos da Lei no
9.784, de 1999, para além de violar também direitos e garantidas individuais do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa, prescritos no art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal de
1988 – CF/88.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

Aduz também, fundamentada no art. 37, caput da CF/88 e art. 2o da Lei no 9.784,
de 1999 que a recorrente não foi cientificada, por escrito, de todos os atos praticados pela
autoridade tributária.
Primeiramente cumpre destacar que o processo administrativo fiscal possui norma
própria e específica de regência e o chamamento do autuado para apresentação de defesa segue
os parâmetros estabelecidos no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972.
Em exame aos autos, nada verifiquei quanto a irregularidades na intimação.
Seguido o rigor do dispositivo legal pela autoridade tributária, há que se destacar
importante precedente deste Conselho, que aplico como ratio decidendi:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.( Súmula CARF no 2)
Sem razão a recorrente.
c) DECADÊNCIA
Quanto aos depósitos bancários decorrentes de aluguéis de imóveis, entende a
recorrente que se aplica o regime de caixa para o fato gerador, ocorrendo este no mês do efetivo
recebimento e que houve extinção do crédito nos termos do art. 150, §4o c/c art. 156, V do
Código Tributário Nacional – CTN.
Primeiramente cumpre destaque que o lançamento destes fatos geradores ocorreu
com o registro de omissão dolosa do contribuinte, conforme se vê a fls. 1.987/1.988, o que
inclusive agravou a multa de ofício imposta:
Ao longo dos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, foram depositados/creditados R$
110.394,45 em conta bancária de propriedade da fiscalizada: poupança n° 7.988.914-8,
agência n° 0548-7, Banco Bradesco SA.
Durante o curso da ação fiscal, constatou-se que esses depósitos/créditos procederam de
aluguéis de imóveis da contribuinte, mas os respectivos rendimentos não estavam sendo
informados ao Fisco nas DIRPF, nem os recolhimentos dos impostos aos cofres
públicos estavam ocorrendo tempestivamente.
Como conseqüência, o sujeito passivo beneficiou-se com uma redução da base de
cálculo do IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Física no valor total de R$ 98.983,31,
não restando alternativa à fiscalização senão efetuar o lançamento dos correspondentes
valores de imposto de renda, através da constituição do crédito tributário.
Antes disso, porém, a fiscalização necessita registrar que a Sra, MATILDE demonstrou
ter inteiro conhecimento sobre a tributação de operações dessa natureza, além de possuir
os correlatos documentos necessários ao cálculo dos impostos que deixaram de ser
recolhidos, na medida em que, após ter sido interpelada sobre os créditos/depósitos na
conta de poupança mencionada, apresentou os devidos esclarecimentos e efetuou o
recolhimento extemporâneo dos tributos devidos, conforme se observa nas respostas
apresentadas em 16/12/2010 e em 14/03/2011.
Contudo, embora fosse conhecedora do assunto e possuísse toda a documentação
relativa aos fatos geradores dos aluguéis percebidos, a contribuinte resolveu não
informar ao Fisco a ocorrência dessas operações, nem recolher o imposto devido através
de DARF, com exceção dos pagamentos feitos em 16/02/2011, que conforme
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

expusemos serão desconsiderados, valendo-se, inclusive, de conta bancária com
primeira titularidade vinculada ao contribuinte ADOLFO LIMA COSTA, CPF
062.312.098-49, falecido em 1998, para receber os rendimentos.
Dessa forma, consideramos que os fatos refletem, em tese, o caráter doloso da
atitude da fiscalizada ao querer reduzir a base de cálculo do IRPF, na medida em
que, reiteradamente, deixou de declarar rendimentos, omitindo operações
tributáveis, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de
tributos devidos por lei. (grifo do autor)
Assim, diante da conduta adotada pela contribuinte, efetuamos o lançamento de ofício
com a aplicação da multa de 150%, conforme determina o inciso II do artigo 957 do
Regulamento do Imposto de Renda RIR/99 - Decreto 3.000 (art. 44, inciso II, da Lei
9.430/96) onde está estabelecido que nos casos de evidente intuito de fraude, definidos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, cabe a aplicação da multa de 150%, sem
prejuízo da devida Representação Fiscal para Fins Penais, por ter ocorrido, em tese, o
crime contra a ordem tributária.
Nos termos em que rege o art. 150, §4o do CTN a extinção do crédito somente é
aplicável em não havendo dolo, fraude ou simulação, portanto e in casu, impõe-se a regra geral
esculpida no art. 173, I de referido código e, em sendo o contribuinte regularmente notificado em
30/05/2011, não há decadência para esses fatos geradores.
Sem razão a recorrente.
d) DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – LEI No 7.713/88 –
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – ERRO NA BASE DE CÁLCULO
NULIDADE
A recorrente entende que a autoridade responsável pelo lançamento
desconsiderou, para o Ano-Calendário de 2008, aqueles rendimentos isentos e não tributáveis no
importe de R$ 69.133,32, bem como também os de tributação exclusiva na fonte, em R$
1.071.381,78, tampouco as sobras de meses anteriores, o valor restituído, contrariando o disposto
no art. 2o, §1o da Lei no 7.713, de 1988.
Alega ainda erro da exação quanto ao cálculo do valor tributável, referente ao mês
de novembro de 2008, no importe de R$ 8.938,51, a título de créditos recebidos do Ministério da
Fazenda, enquanto entende como correto R$ 6.986,60.
Em análise à decisão recorrida, há que se destacar que essa matéria foi
exaustivamente analisada, ao que a adoto como razão de decidir, fls. 2.241/2.243:
Afirma a interessada que haveria erros na apuração do "Fluxo de Caixa Mensal do Ano-
Calendário de 2008" (pág. 22/30 do Termo de Verificação de Infração, fl. 1999), pois
não teriam sido considerados os Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, no valor de R$
69.133,32, e os Tributados Exclusivamente na Fonte, no valor de R$ 1.071.381,78,
tampouco a sobra de meses anteriores, nem o valor da restituição do imposto de renda,
conforme dispõe o artigo 2o, § 1o, da Lei n° 7.713/88, além de ter sido informado, no
mês de novembro de 2008, o valor de R$ 8.938,51, a título de Créditos recebidos do
Ministério da Fazenda, em vez do valor de R$ 6.986,60, de acordo com o comprovante
de rendimentos juntado por cópia às fls. 2201 e 2202.
Os Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, no valor de R$ 69.133,32, e os Tributados
Exclusivamente na Fonte, no valor de R$ 1.071.381,78, foram informados na declaração
de ajuste anual (fl. 32), nos seguintes itens: "Rendimentos de cadernetas de poupança e
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

letras hipotecárias", de R$ 47.193,24; Outros: "Val. Exigibilidade Suspensa
R$21.434,19, DIÁRIAS, PASEP", no total de R$ 21.940,08; "13° salário", de R$
10.807,02, "Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas)", de R$ 819.165,34; "Rendimentos de aplicações financeiras",
de R$ 237.119,50; "Outros: JUROS CAPITAL PP AÇÕES UNITS", de R$ 4.289,92.
Os rendimentos em questão foram considerados como origens de recursos, nos meses
em que recebidos, nas seguintes linhas da planilha em referência: "2. Créditos recebidos
do Ministério da Fazenda", "3. Créditos recebidos do Unibanco (JCP - Juros sobre o
Capital Próprio)", "4. Operações com bolsa de valores", e "7. Resgates de aplicações
financeiras".
As sobras de recursos do mês anterior foram computadas como origens na linha 9 da
planilha, com exceção da sobra do exercício anterior (2007), que não foi computada no
mês de janeiro de 2008, pelos motivos explicitados na pág. 5/30 do Termo de
Verificação de Infração (fl. 1982), a seguir transcritos: (...)
Quanto à restituição do imposto de renda, identificou-se, em consulta ao sistema
IRPF/REST, um resgate ocorrido em novembro de 2008, no valor de R$ 122,81.
Todavia, tal fato não acarreta alteração do valor do crédito tributário, porquanto não foi
apurada variação patrimonial a descoberto em novembro e dezembro de 2008.
Pela mesma razão, eventual erro no valor computado em novembro de 2008 como
"Créditos recebidos do Ministério da Fazenda" não importaria em reflexo na apuração
do crédito tributário.
No entanto, foi corretamente consignado nesse campo o valor de R$ 8.938,51, resultante
do somatório das quantias de R$ 6.986,60 e R$ 1.951,91, recebidas, respectivamente,
nos dias 03 e 12 de novembro de 2008, conforme extrato da conta bancária, de fl. 185.
Por todo o exposto, deve ser mantido integralmente o lançamento, no que se refere à
apuração de omissão de rendimentos, caracterizada por acréscimo patrimonial a
descoberto.
Inexistindo incorreção no crédito apurado, sem razão a recorrente.
e) MANIFESTAÇÃO DE DISCORDÂNCIA PRÉVIA AO LANÇAMENTO
– INFRINGÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS SEM O CONHECIMENTO E
INTIMAÇÃO DA AUTUADA NULIDADE
A recorrente afirma que muito antes da lavratura do auto de infração manifestou
sua discordância com a fiscalização a que foi submetida, com a afirmativa que suas contestações
e opiniões contrárias foram repelidas, sendo citadas no Termo de Verificação de Infração – TVI,
com olvido ao disposto no art. 44 e 50, I da Lei no 9.784, de 1999.
Aduz também que não foi intimada para acompanhar a diligência fiscal junto ao
alienante do imóvel localizado em Santos, adquirido pela recorrente e que com isso houve ofensa
ao art. 26 da Lei no 9.784, de 1999.
Quanto ao tema, destaco que a fase litigiosa do contencioso administrativo tem
seu termo na impugnação da exigência do crédito tributário, conforme rege o art. 14 do Decreto
no 70.235, de 1972, havendo precedente deste Conselho quanto ao exato momento para o
exercício do direito à ampla defesa, conforme abaixo transcrito:
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
Sem razão.
f) ESPONTANEIDADE
E
CARACTERIZAÇÃO
ERRÔNEA
DA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – MULTA QUALIFICADA -
NULIDADE
Alega, quanto a valores recebidos a título de aluguel, tanto de pessoas físicas
como também jurídicas, que readquiriu a espontaneidade, efetuando em ato contínuo o
pagamento do carnê-leão em atraso.
Aduz também que as fontes pagadoras não enviaram os informes de rendimentos
à recorrente e combate a multa qualificada, pois entende que não foi evidenciado, in casu, dolo,
fraude ou simulação.
Quanto a readquirir a espontaneidade registre-se que a contribuinte, regularmente
notificada, recusou reiteradamente o recebimento das intimações, inclusive há registro de
embaraço à ação fiscal, conforme se depreende do TVI, fls. 1.979 a 1.981:
Decorrido o prazo estipulado para a fiscalizada ultimar o atendimento, verificamos que
alguns documentos indispensáveis para a conclusão desta auditoria ainda não haviam
sido apresentados. Assim, no dia 11/09/2010, a Sra. MATILDE recebeu Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal, lavrado para deixar registrado tudo o que havia sido
apresentado e, sobretudo, intimar a contribuinte para finalizar a entrega dos elementos.
Além disso, a fiscalização foi considerada embaraçada, de acordo com o disposto
no art. 33 da Lei 9.430/1996 e no art. 919 do Decreto n° 3.000/1999, e os documentos
bancários que faltavam foram requisitados junto às correspondentes instituições
financeiras, nos termos do Decreto n° 3.724/2001.
(...)
Relativamente ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em 16/02/2011, esclarecemos que
a primeira tentativa de ciência ocorreu, com sucesso, em 19/02/2011. No dia
22/02/2011, recebemos devolução do envelope utilizado para entrega do
documento, com o Termo de Intimação Fiscal em seu interior, carimbado pelos
Correios da seguinte forma: "DEVOLUÇÃO POSTERIOR" e "AO
REMENTENTE", com a inscrição "RECUSADO POR MATILDE MARY. Em
suma, apesar da ciência ter ocorrido regularmente, a contribuinte devolveu o
documento, por mera liberalidade.
Mesmo assim, a fim eliminarmos eventuais prejuízos decorrentes da conduta
adotada pela fiscalizada em devolver o Termo de Intimação Fiscal recebido em
19/02/2011, insistimos na entrega do documento, via postal. Dessa vez, a
correspondência foi recusada no momento da entrega, ocorrida em 25/02/2011.
Depois disso, recorremos ao Edital n° 03/2011, que foi afixado nas dependências da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização - DEFIS/SP, mas este
procedimento restou prejudicado, pois o sujeito passivo não obteve êxito em retirar o
documento.
Enfim, após recebermos manifestação da contribuinte em 08/04/2011, repetimos o envio
do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 16/02/2011 para o domicílio do sujeito
passivo, com ciência confirmada em 20/04/2011.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

Cumpre destacar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, inclusive se
trata de matéria cuja jurisprudência caminha neste mesmo sentido, conforme decisão da 5a
Turma do STJ, no julgamento do AgRg no RHC 145.895/PA realizado 28/09/2021, cuja ementa
em parte se transcreve abaixo:
I. - Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e
da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício
para o qual em tese concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de
que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – nemo auditur propriam
turpitudinem allegans.
Com efeito, o princípio da boa-fé também rege o processo civil brasileiro,
conforme art. 5o do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente também ao processo
administrativo nos termos em que rege o art. 15 deste códex.
O que se vê, pelas atitudes reiteradas de recusar o recebimento das intimações, é
que a contribuinte quis forçar readquirir a espontaneidade, mas de fato e de direito jamais
conseguiu.
Quanto às alegadas faltas de informação das fontes pagadoras, mister pontuar que
a obrigação de declarar a ocorrência dos fatos geradores do tributo em exame é da recorrente, tal
dever não se transmite a terceiro.
Em relação à multa qualificada aplicada, em sede de preliminar, registre-se
primeiramente a observância da legislação pela autoridade tributária. Ademais há que se destacar
que a omissão daqueles fatos jurídicos-tributários relativos ao recebimento de aluguéis, sejam de
pessoas físicas ou jurídicas, afeiçoam-se à omissão dolosa de rendimentos (i) a uma pela
obviedade de se tratar a recorrente de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, portanto
conhecedora da legislação tributária; (ii) a duas pela considerável renda auferida com aluguel de
vários imóveis, fazendo claramente deste meio importante fonte econômica.
Mister ainda pontuar a exaustiva explanação feita pela autoridade tributária
quanto à referido omissão dolosa de rendimentos, fls. 1.987/1.988.
Sem razão.
g) OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Aduz nulidade da decisão de origem por deixar de apreciar argumentos de
defesa, em especial quanto à alienações no mercado à vista em bolsa de valores, com o registro
de que acresceu ao custo de aquisição despesas de corretagens, taxas e outros, mas isso foi
desconsiderado pela autoridade tributária, ao que entendeu desobediência ao disposto no art. 760
do RIR/99.
Em análise à decisão recorrida, infere-se que o julgador de origem separou um
tópico, chamado “Da omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável” para exaurir seu
entendimento jurídico, sendo a alegada nulidade puro inconformismo com o resultado, nada
além disso, vez que inexiste, de fato e de direito, qualquer evidência que aponte para eventual
cerceamento da defesa.
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

Quanto ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações jurídicas ou
provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado no acórdão recorrido,
enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de
repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese abaixo transcrito:
(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)
Sem razão.
III.
MÉRITO
a) ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – AQUISIÇÃO DE
MOEDA ESTRANGEIRA
Aduz que os travellers checks, assim como também a moeda estrangeira em
espécie são trocados em casas de câmbio, hotéis e bancos em transações simples e usuais com
inexistência de formalismos, não sendo exigidos ou fornecidos papéis comprovantes da troca de
moedas, razão pela qual inexiste essa prova. Informa também que aqueles valores decorrentes da
venda de moeda estrangeira foram declarados como dinheiro em espécie.
Quanto ao tema, passo a analisar a ratio essendi da exação, fls. 1.991/1992:
►
-ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA: Origem obtida pela fiscalizada
por ocasião da venda de USD$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos dólares dos
Estados Unidos da América do Norte) ao Banco Bankpar SA, em 03/10/2008,
recebendo por isso R$ 31.488,00 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). A
instituição adquirente descontou IOF de R$ 119,65 (cento e dezenove reais e sessenta e
cinco centavos) sobre a transação e depositou os R$ 31.368,35 (trinta e um mil,
trezentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) restantes na conta de poupança
n° 7.988.914-8, agência 0548-7, Banco Bradesco.
(...)
► AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA: Para comprovar a posse dos USD$
16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos dólares dos Estados Unidos da América do
Norte) vendidos ao Banco Bankpar SA, em 03/10/2008, a fiscalizada informou que os
teria adquirido durante o período de 1978 a 2008, muito embora não tenha declarado
esse estoque de moeda estrangeira em DIRPF dos anos sob fiscalização (2005 a 2008).
Adicionalmente, juntou os seguintes documentos:
Io)- Cópia de comprovante de transação de compra de cheques, em nome de MATILDE
MARY TEMPORINI COSTA, emitido por CAIXA SERAL DE DEPÓSITOS, com
sede em Lisboa/Portugal, datado de 28/09/2007, relativo a negociação de € 2.100,00
(dois mil e cem euros), efetuada com 32 (trinta e dois) cheques viagem de € 50,00
(cinqüenta euros), numerados de n° BK082016710 a n° BK082016741, mais 05 (cinco)
cheques viagem de € 100,00 (cem euros), numerados de n° BL051643029 a n°
BL051643033.
2o)- Cópia de comprovante n° 07/000366, relativo à aquisição de USD$ 3,000.00 (três
mil dólares americanos), em cheques viagem (20 cheques de USD$ 50.00, numerados
de 194905782 a 194905801, e 20 cheques de USD$ 100.00, numerados de 397838344 a
397838363), emitido pelo Banco do Brasil, em 05/04/2007, com justificativa de viagem
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

aos EUA - Estados Unidos da América do Norte em abril de 2007, ao custo total de R$
6.345,00 e com autorização para débito em conta corrente n° 141830, agência 1891, do
Banco do Brasil.
3o)- Cópia de cartão postal enviado pela fiscalizada a seus pais, em 1985.
Isto posto, a fiscalização considerou que os elementos apresentados não eram
hábeis nem idôneos para comprovar a aquisição dos dólares que foram alienados
pela contribuinte em 03/10/2008, pelos seguintes motivos:
No caso do primeiro documento, verifica-se que foram trocados cheques viagens
em euros, que a contrapartida ocorreu em euros e que a data da operação foi
28/09/2007, dentre outras informações nele consignadas. Pela leitura do recibo, não se
verifica que a troca dos cheques viagens em euros tenha sido feita por dólares
americanos. Pelo contrário, consta expressamente no comprovante que a
devolução foi feita igualmente em euros. Tudo indica que houve troca de cheques
viagem por moeda em espécie (euros).
Com relação ao segundo documento, consta que a fiscalizada adquiriu cheques
viagem, mas a venda de dólares ao Bankpar ocorreu em espécie. Apesar de
economicamente terem o mesmo valor, materialmente não o são. Cheques viagem
não se transformam em numerários em espécie sem que tenha havido uma
operação específica de troca (compra e venda), mas o documento que daria suporte
a esta outra operação não foi apresentado.
Por fim, o cartão postal - terceiro documento - em nada se relaciona ao contexto das
operações.
A autoridade tributária desconsiderou os elementos de prova apresentados por não
se tratar da mesma moeda, empregando a seguinte expressão “tudo indica que houve troca de
cheques viagem por moeda em espécie (euro)” e também por divergência quanto à venda da
moeda estrangeira ter ocorrido em espécie, sendo apresentado cheque de viagem de mesmo
valor. Tenho que a desconsideração destas provas não foram acertadas, pois concordo que tais
operações, ainda mais se tratando de baixo valor e ligadas a viagens ao exterior, são feitas
com certo grau de informalismo, sendo equivocado, a meu juízo, desqualificar as provas
trazidas somente pelas divergências apontadas na documentação.
Com razão a recorrente.
b) AQUISIÇÃO DO APARTAMENTO N° 123 DA AV. PRESIDENTE
WILSON N° 6, EM SANTOS/SP, PAGO COM DINHEIRO EM
ESPÉCIE
Quanto ao bem acima, aduz a recorrente que o adquiriu em dinheiro, registrando
na declaração do período no Código no 63.
Ao verificar o TVI, fls. 1.992 e ss, infere-se que a autoridade fez ampla
explanação dos documentos de prova apresentados pela contribuinte, especialmente quanto à
exigência feita para demonstrar a origem dos recursos:
Especificamente sobre os recursos utilizados para pagamento do apartamento n° 123 do
edifício Bragança, sito à Av. Presidente Wilson, n° 06, em Santos/SP, feito em
30/04/2008, com valor total de R$ 140.000,00, em moeda corrente nacional do país,
foram apresentadas as seguintes explicações, com exceção da última coluna, que foi
acrescentada pelo Fisco e que será objeto de comentário adiante, em momento oportuno.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

Item
Dato do recebimento
Histórico
Valor (em Reais)
No de dias em que os recursos
teriam ficado em poder da fiscalizada
desde os saques/recebimentos até o
pagamento do imóvel adquirido em
Santos
1)
04/01/1999
Saque Poupança Banco da Brasil
3.263,96
3404
2)
09/05/2000
Venda Saveiro Branca 89
2 200.00
2913
3)
08/08/2001
Venda Sala Comercial Rua Vergueiro, à vista
80.000,00
2457
4)
29/11/2002
Bco Brasil - Saque Cartão
1,000,00
1979
5)
04/12/2002
Bco Brasil - Saque Cartão
1,000,00
1974
6)
12/12/2002
Bco Brasil - Saque Cartão
1.000,00
1966
7)
13/12/2002
Bco Brasil - Saque Cartão
1.000,00
1963
8)
29/09/2003
Venda Automóvel Santana Branco
19.000,00
1675
9)
06/10/2003
Venda Perua Quantum Prata
24.000,00
1668
10)
05/12/2003
Saque Poup. Umbanco
8.600.00
1608
Total
140.863.96
A fiscalização desconsiderou as provas apresentadas com os seguintes
argumentos, fls. 1.997:
Diante dos fatos, a fiscalização considerou as justificativas insuficientes para
comprovar a origem e a efetiva existência dos numerários pelos motivos a seguir
expostos:
Numerários utilizados no pagamento do imóvel adquirido em Santos:
► os itens 1), 4), 5), 6), 7) e 10) indicam apenas que houve saques das quantias
neles consignados, mas não provam que os valores restaram ao final dos
respectivos anos-calendário, nem tampouco que as numerários foram mantidos
pela contribuinte até a data da aquisição do imóvel em Santos. Além disso, os
saques não ocorreram em datas próximas à utilização dos recursos, existindo
imensos intervalos de tempo entre as retiradas e o pagamento do imóvel adquirido,
conforme mostrado na última coluna da tabela relativa aos recursos utilizados para
pagamento do apartamento n° 123 do edifício Bragança, que integra o presente termo.
►
sobre as baixas dos veículos automotores - itens 2), 8) e 9) -, os documentos
trazidos pela contribuinte indicam que houve alienações, mas eles não comprovam,
nem sequer mencionam, que os correspondentes recebimentos teriam ocorrido em
dinheiro em espécie.
►
relativamente à venda do imóvel - item 3) da tabela que trata da suposta
origem dos recursos empregados para liquidar o imóvel em Santos, consta
expressamente na escritura de venda e compra apresentada que o pagamento
ocorreu com cheques, ao invés do que pretendeu mostrar a fiscalizada (recebimento
através de numerários em espécie).
Detenho-me primeiramente à informação da autoridade tributária quanto à venda
do imóvel em 08/08/2001, no montante de R$ 80.000,00, utilizada para a compra do apartamento
em 2008, pois às fls. 631 há expressa declaração da recorrente, recebida em 14/09/2010, de
que a negociação da sala se deu em dinheiro:

Fl. 2397
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

A escritura de cópia juntada a fls. 642 e ss, denota que a venda da sala
comercial ocorreu por meio de cheques emitidos, inclusive cita valores e correspondentes
números:

A meu sentir não há como superar essa incompatibilidade quanto à origem
do recurso.
Quanto a autoridade não aceitar as provas trazidas por entender necessária outra,
“que os valores restaram ao final dos respectivos anos-calendário”. A meu sentir, trata-se aqui da
exigência de uma prova negativa, a de que não gastou o dinheiro, sendo descabida.
A exação também descreveu divergência de datas entre aqueles saques
informados e o momento que foi adquirido o imóvel, mas cabe justamente ao fisco realizar a
fiscalização tributária, tendo total possibilidade de auditar as contas do contribuinte ao longo de
todos esses anos, se não o fez, também não pode atribuir ao fiscalizado o dever de “provar” a
prova!
Conforme se extrai dos documentos de cópias juntadas (escritura), fls.
1.517/1.518, o apartamento foi adquirido em 2008 e em dinheiro:

Portanto, in casu, não tendo a recorrente comprovado a origem dos recursos, pois
que mais da metade dos valores alegados não se pode validar (venda da sala em 2001 por R$
80.000,00), entendo sem razão neste ponto.
c) RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO COM ACRÉSCIMOS LEGAIS E
ADQUIRIMENTO DA ESPONTANEIDADE
Aduz a recorrente que o termo de ciência e de continuação de procedimento fiscal,
por representar uma mera prorrogação formal, não mantém a exclusão da espontaneidade do
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

sujeito passivo, com o acréscimo que o ato administrativo que representa a retomada dos
trabalhos é o termo de intimação de documentos e livros fiscais.
Há que se destacar que inexiste nos autos eventual falha da fiscalização quanto à
mantença do procedimento fiscal, ao contrário, existe registro da recusa da contribuinte quanto à
assinatura de recebimento do A/R, inclusive a autoridade tributária registrou embaraço à ação
fiscal.
Sem razão.
d) MULTA ISOLADA INDEVIDA
Aduz que, em razão de readquirir espontaneidade não pode ser imposta a multa
isolada (carnê-leão), pois realizou o pagamento do tributo com os devidos acréscimos, também
entende que referida sanção somente é aplicável a fatos geradores ocorridos após a vigência da
Lei no 11.488, de 2007.
Conforme já exaustivamente exposto não foi readquirida a espontaneidade,
contudo aplico, in casu, o racional do precedente deste Conselho, abaixo transcrito:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF no 147)
Razão parcial.
e) APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA QUALIFICADA
Aduz que não restou comprovado nos autos o dolo, fraude ou simulação, sendo
portanto indevida.
Ao contrário do alegado, restou sim comprovada omissão dolosa de rendimentos
tributários auferidos no recebimento de aluguéis, conforme exaustiva explanação feita pela
autoridade tributária, fls. 1.987/1.988.
Sem razão.

IV.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, rejeito as preliminares apresentadas e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso para retirar daqueles créditos constituídos em razão de acréscimo
patrimonial a descoberto, os oriundos da aquisição e alienação de moeda estrangeira e também
os decorrentes da multa isolada (carnê-leão) de dezembro de 2006 e anteriores.
É como voto!
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Redator designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço vênia para divergir do seu entendimento, no que tange aos reflexos tributários de operações
de aquisição e alienação de moeda estrangeira.
Para tanto, valho-me dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, que adoto
como razões de decidir:

Deveras, é bastante inverossímil a tese advogada pelo contribuinte, haja vista a
suposta ausência de consumo dos “cheques viagem” em viagens pretéritas (de 1999 a 2007), a
tentativa de comprovação de posse de dólares com euros e/ou com valores supostamente
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.190 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720007/2011-11

declarados de forma equivocada, como detidos em moeda nacional em espécie, sem qualquer
comprovação.
Por essas razões, não merece acolhida a pretensão do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 2401
DF CARF MF
Original